Tribunal: TJMT
Processo: 0005457-05.2011.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005457-05.2011.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO ALOISIO WERLANG - CPF: 011.162.171-20 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), TRANSAMERICA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 07.293.694/0001-41 (APELADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), JOAO ALOISIO WERLANG - CPF: 011.162.171-20 (APELADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), TRANSAMERICA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 07.293.694/0001-41 (APELANTE), TRANSAMERICA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 07.293.694/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0005457-05.2011.8.11.0015

APELANTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO ALOISIO WERLANG

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO UNIVERSITÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE GUARDA E SEGURANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto pela UNEMAT contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação da universidade ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do furto de veículo ocorrido em estacionamento universitário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade objetiva da universidade pelo furto de veículo ocorrido em suas dependências, considerando o dever de guarda e segurança assumido pela instituição ao disponibilizar estacionamento aos usuários.

III. Razões de decidir

3. A disponibilização de estacionamento pela universidade configura a prestação de serviço acessório, atraindo a responsabilidade objetiva nos termos do CDC, art. 14. 4. A falta de vigilância adequada configura falha na prestação do serviço, estabelecendo o nexo causal entre a omissão da instituição e o dano sofrido pelo usuário. 5. O julgamento antecipado da lide, com base no art. 370 do CPC, foi corretamente aplicado, diante da suficiência das provas documentais existentes nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A disponibilização de estacionamento por instituição pública configura serviço acessório, atraindo a responsabilidade objetiva pelo furto de veículo ocorrido em suas dependências, salvo comprovação de excludente de responsabilidade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 926.157/SP; STJ, REsp 944.884/RS; STJ, Súmula 130.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0005457-05.2011.8.11.0015

APELANTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO ALOISIO WERLANG

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por essa relatora
que nos autos do recurso de Apelação Cível nº
0005457-05.2011.8.11.0015
, n
egou provimento recursal, para manter incólume a decisão recorrida.

A decisão objeto do presente recurso entendeu que a agravante
ao permitir o estacionamento de veículos em suas dependências, ainda que de uso comum, assume o risco pela segurança desses bens, respondendo pelos danos sofridos pelos usuários, independentemente da existência de contrato formal de depósito e que a existência de estacionamento disponível ao público, especialmente em locais de grande circulação, como instituições de ensino, implica o dever de guarda e vigilância, sendo devida a indenização em caso de furto ou dano aos veículos estacionados.

Reconheceu, ainda, que, não se pode afastar a responsabilidade da UNEMAT, pois ficou demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva da apelante (falta de vigilância) e o furto do veículo do autor.

Nas razões recursais, disponíveis no Id. 254.145.162, a agravante argumenta que houve cerceamento de defesa, alegando que o juízo de primeira instância julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de provas essenciais, tais como audiência de instrução e julgamento, e a oitiva de testemunhas que poderiam esclarecer pontos cruciais do caso, como a presença do veículo no estacionamento e a eventual existência de excludentes de responsabilidade.

Sustenta que, os documentos apresentados pelo autor da ação, como o boletim de ocorrência e o contrato firmado com a empresa de segurança, não seriam suficientes para demonstrar sua responsabilidade pelo evento danoso.

Assevera que, a decisão monocrática recorrida, por sua vez, afastou a alegação de cerceamento de defesa, fundamentando-se no artigo 370 do Código de Processo Civil, que confere ao juiz o poder de avaliar a necessidade da produção de provas adicionais, com base no seu livre convencimento motivado, bem como entendeu que as provas documentais constantes dos autos eram suficientes para o julgamento do mérito, o que justificou o julgamento antecipado da lide.

Alega que, a produção de provas testemunhais seria essencial para esclarecer aspectos cruciais do caso, como a presença do veículo no estacionamento e a verificação de eventuais excludentes de responsabilidade civil.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão contida no Id. 259.984.666.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0005457-05.2011.8.11.0015

APELANTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO ALOISIO WERLANG

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por essa relatora
que nos autos do recurso de Apelação Cível nº
0005457-05.2011.8.11.0015
, n
egou provimento recursal, para manter incólume a decisão recorrida.

Nas razões recursais, disponíveis no Id. 254.145.162, a agravante alega cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de primeira instância julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas essenciais, como audiência de instrução e oitiva de testemunhas, as quais poderiam esclarecer a presença do veículo no estacionamento e possíveis excludentes de responsabilidade.

Argumenta que, os documentos apresentados pelo autor, como o boletim de ocorrência e o contrato de segurança, são insuficientes para comprovar sua responsabilidade pelo furto. A decisão monocrática recorrida, no entanto, afastou essa alegação com base no
artigo 370 do CPC
, considerando desnecessária a produção de novas provas e suficientes os documentos já constantes nos autos para o julgamento antecipado da lide.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

A decisão monocrática impugnada manteve a condenação da agravante com base na responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de indenizar os consumidores independentemente de culpa, sempre que houver falha na prestação do serviço.

A disponibilização de estacionamento pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT configura a prestação de um serviço acessório vinculado à atividade educacional, gerando nos usuários a legítima expectativa de segurança para seus veículos. Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 130, estabelece que "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

No caso em tela, restou demonstrado que o veículo do agravado foi furtado nas dependências do estacionamento da instituição agravante, fato que, por si só, atrai a responsabilidade objetiva da instituição de ensino, independentemente da existência de contrato formal de guarda.

O nexo causal entre a omissão na prestação do serviço de segurança e o dano suportado pelo agravado está devidamente comprovado nos autos por meio do boletim de ocorrência e do contrato firmado entre a UNEMAT e a empresa de segurança terceirizada.

A alegação de cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide inviabilizou a produção de provas essenciais à apuração dos fatos.

No entanto, tal alegação não se sustenta, uma vez que o julgamento antecipado da lide é medida legítima, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado a prerrogativa de determinar as provas necessárias à solução da controvérsia, com base no seu livre convencimento motivado, conforme previsto no artigo 371 do CPC.

No presente caso, o magistrado de primeiro grau, ao avaliar o conjunto probatório constante dos autos, concluiu pela suficiência das provas documentais apresentadas, considerando desnecessária a produção de prova testemunhal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o juiz entende que os elementos existentes são suficientes para o julgamento da causa.

Além disso, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, adotada no presente caso, estabelece que cabe à parte que detém melhores condições de produzir determinada prova o encargo de demonstrar a inexistência do nexo causal, o que não foi feito pela agravante, configurando-se, portanto, a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo agravado.

No tocante ao quantum indenizatório fixado na sentença em R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 14.331,00 por danos materiais, verifica-se que o montante observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o prejuízo suportado pelo agravado e a função pedagógica da indenização.

O dano moral está presente diante da frustração e transtornos causados pela falha na prestação do serviço de segurança, configurando ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.

Imperioso consignar que não há cerceamento de defesa, pois a decisão fundamentou-se em provas documentais suficientes para o julgamento da causa, inexistindo necessidade de dilação probatória.

A responsabilidade objetiva da UNEMAT está devidamente configurada, nos termos do Código de defesa do Consumidor e o valor da indenização foi fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução.

Como visto, de regra, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, somente restando afastada quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima, a ocorrência de caso fortuito ou motivo de força maior ou, ainda, que o nexo causal entre o fato imputável e o dano não se estabeleceu.

Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, inverte-se o ônus probatório, incumbindo ao ente público demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de responsabilidade supramencionadas.

Nesse sentido, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE EM PRESÍDIO. ESGANADURA. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. ONUS PROBANDI DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA A QUO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

(...)

7. A responsabilidade objetiva do Estado, uma vez caracterizada no caso concreto, impõe ao lesado tão somente demonstrar a ocorrência do fato administrativo (esganadura por colega de cela), do dano (morte da vítima) e nexo causal (que a morte da vítima decorreu de errôneo planejamento da segurança no presídio).

8. Consectariamente, os pressupostos da responsabilidade objetiva impõem ao Estado provar a inexistência do fato administrativo, de dano ou ausência de nexo de causalidade entre o fato e o dano, o que atenua sobremaneira o princípio de que o ônus da prova incumbe a quem alega.

(...)

31.Recurso especial provido.
(REsp 944.884/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2007, DJe 17/4/2008).

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, sendo dever de quem afirma lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Assim, deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, afastando as alegações da agravante e confirmando sua condenação pelos danos materiais e morais sofridos pelo agravado.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025